Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720462-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DO NASCIMENTO PEREIRA SOARES DE FREITAS AGRAVADO: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL DO NASCIMENTO PEREIRA SOARES DE FREITAS contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA – ME contra INNOVA SUMMIT EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA, deixou de arbitrar honorários advocatícios ao rejeitar pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 231188601). Em suas razões (ID 72113250), sustenta que: 1) a exequente, ora agravada, buscou o redirecionamento da execução em prejuízo de seus clientes; 2) ao incidente foi atribuído o valor da causa de R$ 243.830,95; 3) após a apresentação de defesa pelos terceiros, seus clientes, o juízo rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, todavia a decisão silenciou quanto aos honorários sucumbenciais devidos aos terceiros; 4) o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimento recente quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em caso de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; 5) o indeferimento do pedido de desconsideração deve ensejar a compensação pelo trabalho realizado pelo advogado; 6) a decisão que rejeita a desconsideração possui manifestação quanto ao mérito e justifica a fixação da verba honorária; 7) a negativa do arbitramento acarreta prejuízo à parte que contratou advogado e que atuou com diligência para impedir o indevido redirecionamento da execução. Requer a reforma da decisão para que a exequente, ora agravada, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição do pedido de desconsideração. Preparo recolhido (ID 72112025). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator